Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação ordinária na qual o autor alega prejuízos decorrentes da ausência de informações das requeridas quanto ao funcionamento do investimento denominado “venda a descoberto”. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelo do autor na busca de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e no mérito afirma, em suma, que assumiu apenas os riscos e regras informados pelas apeladas e não lhe podem ser imputados riscos que desconhecia por erro delas. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é omissa em diversos pontos.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, o embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir, uma vez mais, contra decisão que entende ser omissa.
7. Embargos de declaração rejeitados.